Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PEDIDO DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. CISÃO ARTIFICAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. ART. 13 DO DECRETO 12.790/2025. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino/comutação de pena, previstos no Decreto no 12.790/2025, ao apenado condenado em concurso formal por crimes impeditivos e não impeditivos.
II. Questão em discussão:
2. Estabelecer se é cabível a individualização/separação das penas para o cálculo das frações exigidas para a concessão do indulto/comutação.
III. Razões de decidir:
3. A concessão do indulto natalino/comutação exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial, sendo o indulto ato de clemência do Presidente da República com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal.
4. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Decreto no 12.790/2025, o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo é condição essencial para a concessão do indulto em casos de concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos.
5. Não se admite a cisão artificial da reprimenda exclusivamente para fins de cálculo de benefício executório, com o propósito de favorecer o apenado.
6. Embora atingida, de forma isolada, a fração exigida em relação ao crime impeditivo, a ausência de cumprimento concomitante de 1/4 da pena remanescente, nos termos do art. 13 do Decreto no 12.790/2025, inviabiliza o deferimento das benesses pleiteadas.
IV. Dispositivo:
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, inciso XII; Decreto no 12.790/2025, art. 1o, XVI, art. 7o e art. 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2048855, Relatora Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1946597, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 21/11/2024.